Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Recurso Inominado. Ação de obrigação de fazer c/c rescisão de contrato de seguro prestamista. Preliminar de litisconsórcio necessário acolhida de ofício. Contratação de seguro prestamista vinculada a contratos de mútuo. Ausência de documentos essenciais. Requerimento de devolução de valores referentes a quatro contratos de mútuo, sem a juntada dos respectivos contratos nem dos contratos de seguro. Impossibilidade de identificar a seguradora envolvida. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1.Recurso Inominado interposto pelo Banco de Brasília (BRB) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de rescisão de contrato de seguro prestamista e restituição de valores proporcionais ao período de vigência a decorrer, movida pelo autor. A sentença rescindiu os contratos de seguro prestamista e determinou a restituição do prêmio pago referente ao período não utilizado, no valor de R$ 5.370,90, corrigido monetariamente desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora a partir da citação.
II. Questão em discussão
2.Há duas questões em discussão: As questões a serem analisadas são: (i) a presença de litisconsórcio necessário, considerando a natureza da relação jurídica e a ausência de identificação da seguradora no polo passivo; (ii) a adequação do pedido de restituição dos valores pagos sem a juntada dos contratos pertinentes.
III. Razões de decidir
3.Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a matéria não demanda prova pericial complexa. A controvérsia sobre o cancelamento do seguro prestamista e a devolução de valores proporcionais ao período não utilizado pode ser decidida com base na análise documental já existente nos autos.
4.A análise dos autos revela que o autor não juntou o contrato de mútuo nem o contrato de seguro prestamista. Essa ausência dos contratos com suas cláusulas impossibilita identificar o alcance da obrigação que se busca exonerar, bem como as consequências que daí resultariam. É certo que a rescisão do contrato de seguro prestamista possui implicações diretas sobre o contrato de mútuo, uma vez que o seguro afeta as condições do empréstimo, incluindo os juros remuneratórios com o afastamento do seguro.
5.A formação de litisconsórcio necessário entre o banco e a seguradora é imprescindível, pois o cancelamento do seguro impacta diretamente o contrato de mútuo, e a seguradora possui interesse jurídico na manutenção ou rescisão do contrato. Conforme o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a decisão judicial não puder ser proferida de forma eficaz sem a presença de todas as partes interessadas. Sem a inclusão da seguradora no polo passivo, não é possível resolver adequadamente a lide, já que qualquer decisão proferida na ausência da seguradora seria ineficaz.
6.Portanto, é imperioso acolher de ofício a preliminar de litisconsórcio necessário e, diante da impossibilidade de sanar a irregularidade sem a presença da seguradora, extinguir o processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
7.Recurso conhecido, preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário acolhida, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
8.Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9.Não há condenação em custas ou honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente vencido.

_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: n.a.
Jurisprudência relevante citada: n.a.